Tribunal: TJDFT
Processo: 0726404-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0726404-75.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: C. S. D. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BRADESCO SAÚDE S/A contra decisão da 4a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, determinou a imediata transferência do valor bloqueado (R$ 200.000,00) para uma conta judicial vinculada ao processo de origem (ID 160611720, autos originais). Recurso sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Recebido apenas em seu efeito devolutivo (ID 48715866). Intimada a se manifestar sobre a perda superveniente do interesse recursal, a agravante permaneceu inerte (ID 49980825/50840246). É o relatório. DECIDO. Reside a controvérsia em determinar se deve ser cassada a decisão que determinou a imediata transferência do valor bloqueado (R$ 200.000,00) para uma conta judicial vinculada ao processo de origem. A agravante foi condenada a autorizar e custear as terapias indicadas pelo médico assistente (EQUOTERAPIA, em 02 sessões semanais e tratamento fisioterápico pelo método THERASUIT), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 200.000,00 (ID 137936656, autos originais), em 26/09/2022. A tutela de urgência foi confirmada em sentença, no dia 19/01/2023. No cumprimento provisório, a seguradora promoveu o depósito judicial do montante controvertido, no valor de R$ 127.000,00 (ID 151783653, autos originais), e impugnou a parte relativa às astreintes, sob o fundamento de que a exequente não teria comprovado satisfatoriamente a tentativa de realizar o tratamento em um dos estabelecimentos credenciados (ID 154961735, autos originais). Paralelamente, a exequente indicou que a seguradora não cumpriu com a determinação judicial, motivo pelo qual requereu arresto dos valores para realização do tratamento (ID 159089410, autos originais). O juízo indeferiu a impugnação da seguradora. Entendeu que não se desincumbiu do ônus de comprovar o cumprimento da obrigação que lhe foi imposta (ID 159144148, autos originais). Em seguida, indisponibilizou o montante de R$ 200.000,00 ao promover consulta ao SISBAJUD (ID 160546486, autos originais). Contudo, o acórdão reformou parcialmente o entendimento do juízo para determinar que a cobertura dos tratamentos solicitados deve se dar mediante reembolso, que poderá ser limitado aos preços e às tabelas efetivamente contratados (ID 163114377, autos originais). Com a superveniência do trânsito em julgado do acórdão, como acertadamente ponderou o juízo, “a imposição de autorização e custeio do tratamento, tal como determinado na decisão liminar e na sentença, não mais subsiste”. Desse modo, o juízo intimou a devedora, ora agravante, para informar os dados bancários para restituição do valor constrito. O que foi atendido a contento (ID 167275813/168341116, autos originais). Consequentemente, houve a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. JULGO PREJUDICADO o recurso. Nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o juízo. Oportunamente, arquivem-se. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator